Tribunal: TJES
Processo: 5004324-02.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de São Mateus contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta pelo sindicato dos servidores municipais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da supressão da gratificação prevista no art. 31, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.132/2022, determinando o restabelecimento do pagamento aos servidores do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao art. 113 do ADCT, ausência de previsão na LDO e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é válida a supressão de gratificação por titulação sem prévio processo administrativo e se há bis in idem remuneratório na cumulação com progressão vertical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A controvérsia não envolve controle de constitucionalidade da lei municipal, mas a legalidade do ato administrativo que suprimiu vantagem remuneratória, devendo a análise se concentrar no devido processo legal administrativo.

4.
A Administração Pública não pode suprimir vantagem remuneratória já percebida sem prévia instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa.

5.
A eventual ausência de estimativa de impacto orçamentário ou previsão na LDO não autoriza a supressão imediata da gratificação, sobretudo quando já implementada e paga aos servidores.

6.
A autotutela administrativa encontra limites nas garantias constitucionais, especialmente quando implica redução de vencimentos.

7.
Não há cerceamento de defesa quando assegurada às partes ampla participação na instrução, com produção de prova oral e apresentação de alegações finais, sendo o juiz destinatário da prova (art. 370 do CPC).

8.
A supressão da gratificação sem processo administrativo prévio configura nulidade do ato, vício não convalidado por posterior instauração de procedimento.

9.
A interpretação restritiva da norma para limitar o pagamento da gratificação a títulos obtidos após a lei não encontra respaldo legal e viola a isonomia.

10.
A progressão vertical e a gratificação por titulação possuem naturezas distintas, admitindo cumulação, inexistindo
bis in idem
.

11.
A supressão abrupta de verba regularmente paga viola a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido e remessa necessária não provida.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública não pode suprimir vantagem remuneratória de servidor sem prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

2. A eventual irregularidade orçamentária não legitima a supressão unilateral de gratificação já implementada.

3. A gratificação por titulação pode ser cumulada com progressão vertical quando não houver vedação legal expressa.

4. A posterior instauração de processo administrativo não convalida ato anterior praticado com violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 169, §1º; ADCT, art. 113; CPC, art. 370; Lei Municipal nº 2.132/2022, art. 31, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.119.570/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/08/2024; TJ-AL, Apelação Cível nº 0700487-18.2017.8.02.0028, j. 23/04/2025; TJ-ES, AI nº 5014247-96.2023.8.08.0000, j. 23/04/2025; TJ-MG, RN nº 5001715-10.2023.8.13.0208, j. 11/11/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004324-02.2023.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de São Mateus contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta pelo sindicato dos servidores municipais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da supressão da gratificação prevista no art. 31, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.132/2022, determinando o restabelecimento do pagamento aos servidores do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao art. 113 do ADCT, ausência de previsão na LDO e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é válida a supressão de gratificação por titulação sem prévio processo administrativo e se há bis in idem remuneratório na cumulação com progressão vertical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A controvérsia não envolve controle de constitucionalidade da lei municipal, mas a legalidade do ato administrativo que suprimiu vantagem remuneratória, devendo a análise se concentrar no devido processo legal administrativo.

4.
A Administração Pública não pode suprimir vantagem remuneratória já percebida sem prévia instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa.

5.
A eventual ausência de estimativa de impacto orçamentário ou previsão na LDO não autoriza a supressão imediata da gratificação, sobretudo quando já implementada e paga aos servidores.

6.
A autotutela administrativa encontra limites nas garantias constitucionais, especialmente quando implica redução de vencimentos.

7.
Não há cerceamento de defesa quando assegurada às partes ampla participação na instrução, com produção de prova oral e apresentação de alegações finais, sendo o juiz destinatário da prova (art. 370 do CPC).

8.
A supressão da gratificação sem processo administrativo prévio configura nulidade do ato, vício não convalidado por posterior instauração de procedimento.

9.
A interpretação restritiva da norma para limitar o pagamento da gratificação a títulos obtidos após a lei não encontra respaldo legal e viola a isonomia.

10.
A progressão vertical e a gratificação por titulação possuem naturezas distintas, admitindo cumulação, inexistindo
bis in idem
.

11.
A supressão abrupta de verba regularmente paga viola a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido e remessa necessária não provida.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública não pode suprimir vantagem remuneratória de servidor sem prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

2. A eventual irregularidade orçamentária não legitima a supressão unilateral de gratificação já implementada.

3. A gratificação por titulação pode ser cumulada com progressão vertical quando não houver vedação legal expressa.

4. A posterior instauração de processo administrativo não convalida ato anterior praticado com violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 169, §1º; ADCT, art. 113; CPC, art. 370; Lei Municipal nº 2.132/2022, art. 31, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.119.570/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/08/2024; TJ-AL, Apelação Cível nº 0700487-18.2017.8.02.0028, j. 23/04/2025; TJ-ES, AI nº 5014247-96.2023.8.08.0000, j. 23/04/2025; TJ-MG, RN nº 5001715-10.2023.8.13.0208, j. 11/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5004324-02.2023.8.08.0047

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS (SINDSERV)

JUÍZO PROLATOR: SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de Remessa Necessária e de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14770634, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS (SINDSERV),
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos atos que suprimiram a gratificação prevista no art. 31, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.132/2022, determinando o restabelecimento do pagamento.

De início, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise: (i) das preliminares suscitadas pelo ente municipal, notadamente a alegada violação ao art. 113 do ADCT e ausência de previsão na LDO, bem como o suposto cerceamento de defesa; e (ii) no mérito, da validade do ato administrativo que suprimiu gratificação percebida por servidores públicos do magistério municipal.

1. DAS PRELIMINARES

1.1 DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 113 DO ADCT E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO

Sustenta o Município apelante que a gratificação prevista no art. 31, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.132/2022 seria inconstitucional, por ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, em afronta ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como por ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A alegação, todavia, não merece acolhimento.

De início, cumpre destacar que a presente demanda não tem por objeto o controle de constitucionalidade, seja ele concentrado ou difuso, da norma instituidora da gratificação, mas sim a verificação da legalidade do ato administrativo que determinou a supressão de vantagem remuneratória já percebida pelos servidores públicos.

Com efeito, a controvérsia posta nos autos não se volta à validade abstrata da lei municipal, mas à higidez do procedimento administrativo que culminou na redução dos vencimentos, circunstância que, por si só, desloca o eixo da análise para o campo do devido processo legal administrativo.

Nesse contexto, eventual vício de inconstitucionalidade da norma instituidora da gratificação não autoriza a Administração Pública a proceder, de forma unilateral e imediata, à supressão de vantagem remuneratória, sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Cumpre acrescentar, ademais, que, nos termos do art. 169, §1º, da Constituição Federal, a concessão de vantagens ou aumento de remuneração depende de prévia dotação orçamentária suficiente e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todavia, tratando-se de gratificação instituída por lei formal regularmente aprovada, presume-se, em regra, a observância dessas exigências constitucionais no momento de sua criação.

Ainda que assim não fosse, a eventual ausência de prévia dotação orçamentária não conduz, automaticamente, à inconstitucionalidade da norma instituidora da vantagem, mas, quando muito, à impossibilidade de sua execução no respectivo exercício financeiro, até que haja previsão orçamentária adequada.

No caso concreto, contudo, tal discussão revela-se esvaziada, porquanto a gratificação em questão já vinha sendo regularmente paga aos servidores, o que evidencia, em princípio, a existência de suporte orçamentário para sua implementação, afastando a alegação de violação ao art. 113 do ADCT como fundamento apto a legitimar a supressão imediata da verba.

Ademais, não se pode admitir que a Administração Pública, após instituir a vantagem por meio de lei e implementá-la no plano fático, venha, posteriormente, invocar eventual irregularidade orçamentária para suprimir a parcela remuneratória, em prejuízo dos servidores, sem observância do devido processo legal, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

A jurisprudência, inclusive, é firme no sentido de que o exercício da autotutela administrativa, embora legítimo, encontra limites nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando implica supressão de vantagens já incorporadas à esfera jurídica do administrado.

Assim, ainda que se cogite de eventual inconstitucionalidade da gratificação, o que, frise-se, não se reconhece neste momento, tal circunstância não tem o condão de afastar a nulidade do ato administrativo que suprimiu a verba sem a observância das garantias constitucionais.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

1.2. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta, ainda, o Município apelante que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a adequada produção probatória.

Todavia, a análise acurada do caderno processual revela que tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, observa-se que o juízo de origem oportunizou às partes ampla participação no desenvolvimento da instrução processual, tendo determinado, expressamente, a especificação de provas a produzir, com a devida justificativa de pertinência e relevância (Id nº 14770584).

Na sequência, o magistrado reiterou a necessidade de manifestação das partes acerca da indispensabilidade da prova testemunhal, o que evidencia a condução dialógica do processo e o respeito ao contraditório substancial (Id nº 14770600).

Não bastasse, houve efetiva produção de prova oral, com a realização de audiência de instrução (Id nº 14770627), na qual foram ouvidas testemunhas indicadas pelas partes, conforme se extrai do termo de audiência juntado aos autos, no qual consta a colheita dos depoimentos de diversos agentes públicos e técnicos envolvidos na elaboração da legislação e na execução administrativa do ato impugnado.

Ademais, o próprio Município apresentou alegações finais em forma de memoriais (Id nº 14770631), oportunidade em que reiterou, de forma ampla, todas as suas teses defensivas, inclusive aquelas relativas à suposta ilegalidade da gratificação, ausência de impacto financeiro e ocorrência de
bis in idem
remuneratório.

Diante desse panorama, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto restou assegurado ao ente público o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito judicial.

Cumpre destacar, ainda, que o magistrado, como destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir diligências que reputar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando a controvérsia se apresenta predominantemente de direito, como na hipótese em exame.
Nesse sentido, rejeito, pois, a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA DEMANDA E DOS ATOS PROCESSUAIS RELEVANTES

Superadas as preliminares suscitadas, passa-se ao exame do mérito, reputando-se, contudo, pertinente delinear, de forma sintética, o contexto fático e processual da controvérsia.

Cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS – SINDSERV PMSM em face do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, em razão da supressão da gratificação prevista no art. 31, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.132/2022.

A controvérsia teve origem na supressão abrupta da referida parcela remuneratória no mês de julho de 2023, atingindo cerca de 700 servidores do magistério municipal, sem prévia instauração de procedimento administrativo individualizado.

Em sede de tutela de urgência, o juízo de origem determinou a suspensão da supressão da gratificação, condicionando qualquer alteração remuneratória à prévia instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa (Id nº 14770545).

Contra essa decisão, o Município interpôs o Agravo de Instrumento nº 5009606-65.2023.8.08.0000, o qual foi desprovido, mantendo-se a orientação de que a Administração Pública não pode reduzir vencimentos sem oportunizar defesa ao servidor.

Na sequência, o Município instaurou procedimento administrativo e proferiu nova decisão, mantendo a supressão da gratificação sob fundamento interpretativo restritivo da norma legal .

Todavia, nova provocação da parte autora, formulada no Id nº 14770553, levou o juízo de origem a reconhecer o descumprimento da decisão liminar anteriormente proferida, determinando o restabelecimento do pagamento da gratificação, inclusive com a recomposição das parcelas não adimplidas, conforme consta no Id nº 14770570, o que ensejou a interposição de novo agravo de instrumento (nº 5013234-62.2023.8.08.0000), igualmente desprovido.

Após regular instrução processual, com produção de prova oral e apresentação de alegações finais, foi proferida sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo, ao fundamento de que a supressão da gratificação ocorreu sem observância do devido processo legal.

2.2. DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO

Nesse contexto, revela-se imprescindível a análise do conteúdo normativo que rege a matéria, especialmente o art. 31 da Lei Municipal nº 2.132/2022, que assim dispõe:

Art.31. O comprovante de curso que habilita o Professor Municipal, o Pedagogo e Inspetor Educacional e o Coordenador de Turno a receber progressão vertical a que se referem ao artigo 29 desta Lei é o diploma expedido pela instituição formadora, registrado na forma da legislação em vigor ou por documento que o substitua.

Parágrafo Único: Institui-se a gratificação percentual dos adicionais referentes aos servidores de carreira efetivos da rede municipal de ensino que progredirem verticalmente em função da conclusão de curso de especialização, mestrado ou doutorado, fazendo jus ao adicional de 10% (dez por cento) quando adquirir titulo de especialização, 20% (vinte por cento) quando adquirir titulo de mestrado e 40% (quarenta por cento) quando adquirir titulo de doutorado, sendo calculado sobre o vencimento base já disposto na tabela do Anexo II e não incorporando tal gratificação ao vencimento base, devendo qualquer titularidade estar diretamente ligada 6 área da educação.

A leitura do dispositivo evidencia que a lei instituiu a gratificação com base na titulação do servidor, sem estabelecer qualquer limitação temporal quanto à data de obtenção do título.

Não obstante, o Município suprimiu a verba remuneratória de forma unilateral, sem prévia instauração de procedimento administrativo, o que configura violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.”
A retirada de gratificação sem prévio processo administrativo viola o contraditório e impõe o restabelecimento da verba. (TJ-AL, Apelação Cível nº 0700487-18.2017.8.02.0028, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 23/04/2025)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.”
A autotutela administrativa exige contraditório quando há prejuízo ao servidor. (STJ, AgInt no REsp 2.119.570/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/08/2024)

“SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.”
A retirada de vantagem sem contraditório afronta o devido processo legal. (TJ-ES, AI nº 5014247-96.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab, j. 23/04/2025)

“SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.”
É nulo o ato que suprime vantagem sem contraditório. (TJ-MG, RN nº 5001715-10.2023.8.13.0208, Rel. Desa. Mônica Aragão, j. 11/11/2025).

A posterior instauração de procedimento administrativo não tem o condão de convalidar o vício originário, uma vez que a redução remuneratória já havia sido implementada sem observância das garantias constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que, mesmo após a determinação judicial para regularização do procedimento, a Administração Pública manteve a supressão da gratificação com fundamento em interpretação restritiva da norma, no sentido de que apenas fariam jus à vantagem os servidores que obtivessem NOVAS titulação após a vigência da lei.

Tal questão, embora não constitua o fundamento central da sentença, foi analisada no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5013234-62.2023.8.08.0000, no qual se assentou que essa interpretação não encontra respaldo no texto legal, além de implicar tratamento desigual entre servidores em idêntica situação funcional.

Acrescente-se, ainda, que o Município apelante sustenta a ocorrência de
bis in idem
remuneratório, ao argumento de que os servidores estariam utilizando o mesmo título acadêmico tanto para fins de progressão vertical quanto para percepção da gratificação prevista no art. 31, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.132/2022.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Isso porque a progressão vertical e a gratificação por titulação constituem institutos jurídicos distintos, com naturezas e finalidades próprias. A primeira refere-se à evolução funcional do servidor na carreira, com repercussão na sua posição na estrutura remuneratória, ao passo que a segunda consiste em vantagem pecuniária específica, instituída como forma de incentivo à qualificação profissional.

Não há, portanto, identidade de fundamentos ou sobreposição de vantagens, mas sim cumulação de efeitos jurídicos distintos decorrentes de um mesmo fato, a obtenção de titulação acadêmica, o que não configura, por si só, vedado
bis in idem
.

Ademais, a própria Lei Municipal nº 2.132/2022, ao disciplinar simultaneamente a progressão vertical e a gratificação por titulação, não estabeleceu qualquer vedação à percepção cumulativa de tais vantagens, não cabendo à Administração Pública, por meio de interpretação restritiva, criar limitação não prevista no texto legal.

Nesse sentido, admitir a tese sustentada pelo ente municipal implicaria conferir à Administração competência normativa que não lhe foi atribuída, em afronta ao princípio da legalidade.

De todo modo, o vício originário consistente na supressão da vantagem remuneratória sem prévio contraditório é suficiente para macular o ato administrativo, impondo sua nulidade.

Ademais, a gratificação já vinha sendo regularmente paga aos servidores, integrando, de forma contínua, sua esfera jurídica patrimonial, de modo que sua supressão abrupta compromete a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

Ressalte-se, por oportuno, que nada impede que o Município promova nova análise da legalidade da gratificação, desde que o faça por meio de regular processo administrativo, com a observância das garantias constitucionais.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e, por não vislumbrar nenhum vício formal e/ou material, mantenho inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 1% (um por cento), nos termos do parâmetro já estabelecido na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar